Tribunal: STF
Processo: MS 40649
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. Conselho nacional de justiça. Imposição de segredo de justiça. Alegada omissão. Ato de natureza jurisdicional. Incompetência do CNJ para revisão. Esclarecimentos prestados sem efeitos modificativos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, o qual indeferiu, monocraticamente, recurso administrativo interposto em pedido de providências no CNJ destinado a apurar suposta irregularidade na decretação de segredo de justiça em processo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Os impetrantes sustentam que o sigilo teria sido imposto por ato administrativo cartorário, sem decisão judicial, e alegam omissão da decisão embargada ao não enfrentar esse argumento. 
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se na decisão embargada incorreu-se em omissão ao deixar de analisar a alegação de que o sigilo processual teria sido imposto por ato administrativo cartorário, sem determinação judicial, o que atrairia a competência do Conselho Nacional de Justiça para controle administrativo. 
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 
4. Não há omissão na decisão embargada, pois o julgado já consignou que o procedimento no CNJ versava sobre ato de natureza jurisdicional praticado por magistrado, circunstância que afasta a competência revisora do Conselho. 
5. A imposição ou manutenção de segredo de justiça constitui ato inerente à condução do processo pelo juiz, que exerce poderes de direção processual e decide sobre a publicidade dos atos processuais conforme as circunstâncias do caso. 
6. Ainda que o sigilo tenha sido inicialmente inserido por equívoco da secretaria judicial, eventual manutenção do segredo pelo magistrado caracteriza convalidação jurisdicional do ato, cuja revisão deve ocorrer no próprio processo judicial, e não perante o CNJ. 
7. O Conselho Nacional de Justiça não tem competência para revisar atos de natureza jurisdicional praticados por magistrados, limitando-se ao controle administrativo, financeiro e disciplinar do Poder Judiciário. 
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos. 

Relatório

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Samuel Vicente Rausch Oliveira e outros em desfvor de decisão monocrática por meio da qual, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao mandado de segurança, por ser incabível, e julguei prejudicada a análise do pedido de medida liminar. O julgado embargado foi assim ementado:

“Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Atuação do conselho nacional de justiça. Recurso administrativo indeferido monocraticamente. Competência do relator. Ausência de ilegalidade ou ofensa ao devido processo legal. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, que indeferiu, monocraticamente, recurso administrativo interposto no âmbito do CNJ, em pedido de providências pelo qual se visava apurar a indevida decretação de segredo de justiça em processo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Sustentam os impetrantes que o ato coator violou o devido processo legal e usurpou competência do Plenário do CNJ, ao não submeter o recurso à apreciação colegiada, requerendo, liminar e definitivamente, a anulação da decisão monocrática e o julgamento do mérito pelo colegiado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, ofende o devido processo legal e o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a atuação do CNJ no caso caracteriza usurpação de competência ao apreciar matéria de natureza jurisdicional.
III. Razões de decidir
3. A autoridade apontada como coatora atuou nos estritos limites do art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, que expressamente autoriza o relator a indeferir, monocraticamente, recurso intempestivo ou manifestamente incabível, não havendo ilegalidade ou afronta ao devido processo legal.
4. A jurisprudência do STF consolidou entendimento no sentido de que tal atuação monocrática do Relator, amparada no regimento interno, não configura violação ao princípio da colegialidade, conforme precedentes do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas.
5. O CNJ não tem competência constitucional para revisar atos de conteúdo jurisdicional praticados por magistrados, sendo sua atuação limitada ao controle administrativo, financeiro e disciplinar do Poder Judiciário, à luz do art. 103-B, § 4º, da CRFB.
6. Inexistindo demonstração de violação a direito líquido e certo, e estando ausente qualquer ilegalidade, abuso de poder ou exorbitância de competência por parte do CNJ, revela-se incabível a impetração.
IV. Dispositivo
7. Negativa de seguimento.”

2. Sustentam os embargantes a existência de omissão na decisão questionada, consistente no “fato de que o objeto da reclamação no CNJ não é uma decisão judicial, mas sim a apuração de um ato administrativo (imposição de sigilo) praticado sem a correspondente ordem judicial”. Segundo alegam, “o que se busca é que o CNJ cumpra sua função constitucional de controle administrativo e disciplinar, investigando por que um ato administrativo (a classificação de sigilo no sistema) foi praticado sem o indispensável lastro jurisdicional”. Argumentam que houve “falha de procedimento cartorário” e que “a competência para fiscalizar a regularidade administrativa dos serviços judiciários é, por excelência, do Conselho Nacional de Justiça”.

É o relatório.

Análise 

3. Sem razão os embargantes.

4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 

5. A omissão que enseja o cabimento dos declaratórios, por sua vez, consiste na falta de manifestação do órgão julgador sobre fundamento de fato ou de direito previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão por ele adotada.  

6. Consta do julgado embargado expressa menção à conclusão da autoridade apontada como coatora, no sentido de que “o procedimento manuseado perante o CNJ e no qual proferido o ato apontado como coator sindicava decisão de magistrado revestida de caráter jurisdicional” (grifei). 

7. Conquanto ausente, portanto, a indigitada omissão — acerca da inexistência de decisão jurisdicional a balizar a imposição de sigilo processual —, considero recomendável prestar os seguintes esclarecimentos.

8. Nos termos do art. 139, caput, do Código Processual Civil (CPC), o juiz é o condutor do processo, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições, a de garantir a tramitação dos atos processuais em segredo de justiça, sempre que assim o exigirem a natureza da demanda ou as circunstâncias do caso, nos termos da lei. 

9. Nesse contexto, é inarredável a conclusão de que a imposição ou não de sigilo ao longo do trâmite processual constitui ato próprio do juiz, de conteúdo jurisdicional, portanto, tal como expressamente referido no ato apontado como coator e na decisão ora impugnada.

10. Registre-se, por oportuno, que a eventual tramitação processual em sigilo não em decorrência de determinação judicial, mas por equívoco da secretaria — que é o que sustentaram os ora embargantes em sua impetração — não atrairia, ainda assim, a competência revisora do Conselho Nacional de Justiça, diante da natureza eminentemente jurisdicional da decisão pela qual o juiz responsável pelo processo —  ainda que não tenha determinado expressamente o sigilo — o manteve.

11. Explico-me. No sistema jurídico pátrio, eventual requerimento de levantamento do sigilo deveria ter observado a competência do juiz responsável pelo processo, consistindo em burla às regras de repartição de competência seu direcionamento a qualquer outro Órgão ou instância. Sendo o juiz o gestor do processo e figura competente para essa deliberação, eventual discordância deveria ter sido a ele direcionada, de forma que é possível concluir que a decisão de imposição de sigilo foi por ele convalidada.

12. Tal como explanado no julgado embargado, atos de natureza eminentemente jurisdicional, dentre os quais se insere a imposição ou manutenção de sigilo aos atos processuais, não se sujeita ao controle da autoridade apontada como coatora, razão pela qual foi sumariamente arquivado o pedido de providências a ela apresentado, decisão mantida nos recursos que se seguiram, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e na decisão ora impugnada.

Dispositivo 

13. Ante o exposto, acolho, em parte, os presentes embargos de declaração, apenas para prestar esclarecimento, nos termos acima expostos, sem emprestar-lhes efeitos modificativos.

Publique-se. 

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator